Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800515-45.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE ENERGIA S.A, VALE ENERGIA S.A, VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., SALOBO METAIS S/A, SALOBO METAIS S/A, SALOBO METAIS S/A, ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., FUNDACAO ZOOBOTANICA DE CARAJAS, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, KASERGE - SERVICOS GERAIS LTDA, MSE-SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. DIFAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER SANADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Os aclaratórios não são a via adequada a rediscussão do feito. Não há omissões ou contradições a serem sanadas.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800515-45.2017.8.14.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGANTE:
VALE S/A E OUTRAS.

ADVOGADO:
SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO – OAB/MG 9.007 E OUTROS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE NUM. 3611901.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO – OAB/PA 9.124.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S/A E OUTRAS
, inconformada com o Acórdão de ID. 3611901, de minha relatoria, que entendeu que há previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade federativa.

Em suas razões de id. 3692169, asseveram as empresas embargantes que o v. Acórdão é contraditório porque “a
premissa estabelecida no acórdão de que a Emenda Constitucional n. 87/2015 não criou novo tributo, apenas adequou a sistemática de distribuição do ICMS entre os estados membros, deveria levar ao deferimento de pedido subsidiário da Embargante, o que revela a contradição do acórdão que rejeitou todos os seus pedidos”.

O ESTADO DO PARÁ ofereceu contrarrazões em ID. 3708252, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente cabe frisar que o art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no Acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

O art. 1022 do CPC é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia. (EDcl no REsp 511.093/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 230).

Sobre a questão o STJ, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. (...)” (EDcl no REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

É extremamente relevante ressaltar que os presentes recursos não servem como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008).

A fim de evitar qualquer alegação de nulidade, assevero que não há qualquer contradição na decisão embargada, porque os fundamentos da decisão foram claros, justificados e bastante claros. Não há como querer se rediscutir a matéria já devidamente analisada e julgada.

A fundamentação está devidamente exposta e visa, necessariamente, evitar qualquer alegação futura de nulidade, fato que prejudicaria de forma demasiada a celeridade e entrega da jurisdição.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/10/2020